Tribunal: STF
Processo: RHC 203692
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.29) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL. DATA EM QUE IMPLEMENTADOS TODOS OS REQUISITOS (OBJETIVO E SUBJETIVO). DATA DO EXAME CRIMINOLÓGICO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo do Ministério Público, determinou a retificação do cálculo a fim de que fosse adotada como marco inicial a data em que o sentenciado preenchera o requisito subjetivo (o dia do exame criminológico). 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112, da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo" (HC n. 358.566/RS, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/10/2016). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC.26)
    Busca-se, em síntese, reforma no termo inicial computado para fins de progressão de regime, pois “a eventual exigência de exame criminológico, inobstante possa servir, a critério do Juiz, como requisito para a progressão ao regime menos rigoroso, não encontra amparo no texto do art. 112 da LEP no que diz respeito à legitimidade para alterar a data-base da contagem do próximo lapso temporal”. 
    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.49). 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso concreto a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com efeito, como bem ponderou a PGR em parecer (eDOC.49), o entendimento adotado no ato coator converge com a jurisprudência desta Suprema Corte; assim não há ilegalidade a ser reparável na estrita via.
    Efetivamente, firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que “apenas com a decisão judicial pela qual avaliado o exame criminológico se tem cumprido o requisito subjetivo e é definida a data-base para a futura progressão” (HC 174654, Relatoria Ministra Cármen Lúcia). No mesmo sentido: HC 188.804, Rel. Ministro Alexandre de Moraes e HC 115.254/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente